Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. SESI/DR-DF. NÃO PARTICIPANTE DO CONTRATO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE CONTRATUAL PELA CONTRATADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. POSTULAÇÃO DE MÁ-FÉ DE DÍVIDA PAGA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se verificam circunstâncias fáticas necessárias à resolução do litígio que sejam passíveis de comprovação por prova oral, pois a comprovação da prestação de serviços pela apelante prescinde da aferição material da elaboração dos estudos, desenvolvimento e implantação de projeto, conforme proposto no contrato de consultoria objeto do litígio, o que não pode ser comprovado por prova testemunhal.
2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes permita ser responsabilizados no processo em que esta será discutida.
2.1. No caso dos autos está correta a declaração de ilegitimidade passiva do SESI/DR-DF, pois não possui vínculo com a relação jurídica que deu ensejo à propositura da presente ação de cobrança, já que não é parte do contrato e não assumiu qualquer obrigação perante a apelante.
3. Em razão do direito de opor exceção de contrato não cumprido em contratos bilaterais, ao ajuizar ação de cobrança amparada em contrato de prestação de serviços, incube à parte autora a comprovação da execução dos serviços, nos termos do art. 476 do CC, c/c o art. 373, I, do CPC.
3.1. No caso dos autos não se verifica comprovado o cumprimento satisfatório do contrato pela apelante durante o período em que houve pagamento regular pelo contratante, além de ser possível constatar objetivamente a inexecução parcial pela recorrente, considerando o prazo de execução de serviços estipulado no instrumento contratual.
3.2. Para comprovação da execução dos serviços, deveria a apelante ter demonstrado a execução das etapas do trabalho ao qual se propôs, com a exibição do planejamento inicial, juntada de relatório de diagnostico, apresentação de alternativas de ação, prova da elaboração de proposta de alteração da estrutura organizacional da entidade social, além da implantação dessa proposta, com posterior revisão dos modelos organizacionais. Essas circunstâncias, que demandam comprovação documental, não restaram demonstradas nos autos.
3.3. Mesmo que se considerasse demonstrada a prestação dos serviços pagos à recorrente, haveria que se julgar improcedente a presente ação de cobrança, pois está comprovado nos autos o inadimplemento do prazo de vigência de contratual, o que obsta a cobrança do saldo remanescente do contrato.
4. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC, de devolução, em dobro, do valor cobrado por dívida já paga, depende da demonstração de má-fé, consoante expresso na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 622.
4.1. Constatada a cobrança inicial de dívida parcialmente paga, em situação que evidencia má-fé da postulante, diante da constatação objetiva de que tinha plena ciência do pagamento, estão caracterizados os pressupostos para a manutenção da indenização fixada pela sentença com fulcro no art. 940 do CC, ainda que o excesso tenha sido reconhecido pela autora em réplica, mas sem apresentar qualquer justificativa para a cobrança manifestamente indevida.
5. O pedido de reforma da sentença deve ser feito pela via adequada mediante a interposição de apelação ou recurso adesivo, sendo regra comezinha de direito processual que as contrarrazões se cuidam de resposta ofertada pela parte recorrida às alegações contidas nas razões do recurso interposto. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não conhecido.